Tribunal: TJDFT
Processo: 0732606-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732606-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JULIO CESAR DA SILVA PACIENTE: WELLINGTON JUNIO DA SILVA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JÚLIO CESAR DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 50.363, em favor de WELLINGTON JUNIO DA SILVA ROCHA, preso desde 26/9/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva do paciente para o resguardo da aplicação da lei penal (fls. 212/213). Alega o impetrante que os requisitos da prisão preventiva não se fazem presentes e que o decreto prisional é ilegal, na medida em que “houve um grande equívoco, pois este defensor sempre esteve cadastrado no processo, em nem um momento foi intimado para se manifestar sobre a denúncia, tão pouco sobre a ausência de localização do acusado”. Argumenta que caso tivesse sido intimado, teria prontamente juntado aos autos o endereço do paciente, como o fez em 6/9/2022. Pontua que diante dos fatos, formulou pedido de revogação da prisão perante o juízo a quo, porém, ainda não examinado, tendo em vista que aguarda manifestação do Ministério Público, cujo prazo, inclusive, já se expirou. Aponta, assim, haver mora do Poder Judiciário e violação ao princípio da proporcionalidade. Acrescenta que o paciente possui residência fixa e filhos menores que dele dependem economicamente. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de setembro de 2022 20:32:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora